Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ORÇAMENTO PRÉVIO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MERA ESTIMATIVA DE GASTOS. PROVA DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO AO PACIENTE NO DECORRER DA INTERNAÇÃO. VIABILIDADE DA COBRANÇA.
1. Não atenta contra o dever de transparência, nem vincula as partes ao valor estimado, a entrega de orçamento prévio a procedimento cirúrgico, por ser certo que, no decorrer da sua realização, bem assim enquanto perdurar a internação do paciente no hospital, podem ocorrer gastos não previstos e que sejam necessários a manutenção da sua saúde.
2. Comprovado, por meio do prontuário médico, que, no decorrer da internação, foram aplicados medicamentos de alto custo ao apelante, revela-se legítima sua cobrança, pois, caso contrário, haveria enriquecimento imotivado da referida parte, que deles fez uso, por serem necessários à manutenção de sua saúde no momento de fragilidade.
3. Apelação não provida.